Tribunal: TJES
Processo: 5004166-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004166-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDIR MORAIS DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão, por erro material, constou equivocadamente a base de cálculo “valor da causa” na majoração decorrente da sucumbência recursal, ao passo que a sentença corretamente fixou a verba sobre o “valor da condenação”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, conforme o caso. 2. Constatado o erro material, possível sua sanação para constar que a majoração da verba honorária se dá sobre o valor da condenação ”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004166-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: VALDIR MORAIS DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: CONCEICAO MANTOVANNI SEIBERT - ES15017-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
omissão, por ter o acórdão alterado a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais outrora fixado pelo juízo originário sobre o valor da condenação e alterado, por ocasião da majoração em sede recursal, para o valor da causa.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante eis que, por erro material, constou no voto condutor equivocadamente a base de cálculo “valor da causa” na majoração decorrente da sucumbência recursal, ao passo que a sentença fixou a verba sobre o “valor da condenação”.

O desprovimento do recurso da parte sucumbente enseja a majoração da verba honorária considerando a mesma base de cálculo da sentença (valor da condenação), notadamente por ter havido condenação e não ser módica a verba a autorizar a sua alteração.

Diante de tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de corrigir erro material no acórdão embargado, de modo que conste
“Em razão da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação
os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.”
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.